Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-55.2022.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DE APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. PERDÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio tentado e de homicídio consumado, correta a procedência da pretensão deduzida na representação para atribuir ao representado a prática da conduta prevista no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, e no art. 121, caput, c/c art. 70, todos do Código Penal.
2. Não há falar em excludente de ilicitude da legítima defesa, pois não há nada que aponte que o representado buscava somente se defender das supostas agressões praticadas pela vítima contra ele.
3. Não se acolhe o pedido de perdão judicial quando não provado que a morte da vítima tenha acarretado consequências tão graves ao próprio agente que a sanção penal se torne desnecessária.
4. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está totalmente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe. No caso, a aplicação da medida socioeducativa de internação se afigura em consonância com todas as normas e princípios jurídicos que compõem o sistema protetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Recurso conhecido e desprovido.